Tribunal: TJDFT
Processo: 0722447-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722447-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA TAVARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 95037251 do processo de origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movida por Maria de Fátima Tavares Pereira, deferiu tutela de urgência para determinar ao Agravante que suspenda a cobrança do empréstimo objeto do processo, condicionado à devolução do valor remanescente em poder da autora. Alega, em resumo, a regularidade da contratação, que decorreu de vontade livre, expressa e manifesta das partes. Aduz que a pretensão da Agravada de condená-lo a se abster de cobrar os valores do empréstimo legitimamente contratado configura violação contratual. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em comento, não se ignora que a constatação da fraude alegada pela Agravada demanda dilação probatória acurada, sobretudo em razão da sofisticação dos mecanismos utilizados para a consecução do ardil, inclusive com a suposta interferência de agentes que se passaram por prepostos da Agravante. Entretanto, conforme bem destacou o d. Juízo de origem, a Agravada, após o bloqueio das senhas, entrou em contato com o Agravante, e assim que os valores lhe foram disponibilizados registrou ocorrência policial, conduta que demonstra boa-fé. A despeito da alegação de regularidade da contratação, não se pode desprezar um dos princípios basilares do direito consumerista, o respeito ao princípio do “in dubio pro consumidor”, segundo o qual, havendo dúvida, a interpretação a ser adotada deve ser-lhe a mais favorável, conforme tese advinda do art. 47 do CDC e consolidada na jurisprudência deste eg. TJDFT. Frise-se que, num juízo perfunctório, a hipótese seria de responsabilidade objetiva da instituição financeira. E, nessa hipótese, a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011)”. Acrescente-se que os descontos em conta corrente de empréstimo contraído mediante fraude no montante de R$ 40.688,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta e oito reais) e débitos realizados pelo fraudador – pagamentos de boletos no total de R$ 16.000,00 - causam dano de dificílima reparação, mormente por atingir verba salarial e comprometer a subsistência da autora que não se beneficiou do valor disponibilizado, cujo saldo deverá ser restituído ao banco, sob pena de revogação da tutela. O periculum in mora inverso também se evidencia, pois a modificação da r. decisão resultará em descontos indevidos na conta da Agravada e possíveis encargos da mora. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator